Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ‘DIREITO DE SEQUELA’. DOMÍNIO DEMONSTRADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. POSSUIDOR DIRETO. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO SEGUNDO RÉU DESPPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA AUTORA PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se os réus são partes legítimas para figurarem no polo passivo de demanda reivindicatória.
2. Em relação à contagem de prazo para a interposição do recurso é necessário registrar que o recurso de embargos de declaração tem como efeito a interrupção do prazo para a interposição do respectivo recurso, ainda que o objeto dos embargos seja parcela do ato jurisdicional embargado ou apenas uma das partes figure como embargante, nos moldes da regra prevista no art. 1026, caput, do CPC. 2.1. No caso concreto deve prevalecer, para a finalidade de verificação da tempestividade do recurso interposto pela empresa pública, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. Recurso tempestivo.
3. A regra prevista no art. 1228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem a legítima pretensão de reaver a propriedade do imóvel de quem quer que o possua ou detenha injustamente.
4. A sequela, característica essencial dos direitos reais, é a prerrogativa garantida ao proprietário para que possa perseguir o bem e obtê-lo em face de quem quer que seja, a despeito da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor.
5. No caso, o acervo probatório coligido aos autos revela que os réus exerceram a posse direta do terreno em exame à época da inauguração dos presentes autos. Assim, são partes legítimas para figurarem no polo passivo da presente relação jurídica processual.
6. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários do advogado ao advogado do vencedor. Percebe-se, portanto, que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante.
7. Apelação interposta pelo segundo réu conhecida e desprovida. 7.1. Apelo manejado pela Terracap conhecido e provido. 7.2. Preliminar rejeitada.